Tribunal: STF
Processo: ADI 7390
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa. Direito Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Decreto do Presidente da República. Indulto Natalino. Limites constitucionais expressos e implícitos. Observância. Revisão judicial. Cabimento. Mérito do ato administrativo. Binômio conveniência e oportunidade. Ingresso vedado. Sistemáticas anteriores. Não vinculação. Precedentes. Pedido improcedente.



I. Caso em exame



1. Ação direta de inconstitucionalidade em face do art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto nº 11.302, de 22/12/2022, pelo qual o então Chefe do Poder Executivo concedeu indulto natalino “às pessoas condenadas por crime cuja pena em abstrato não seja superior a cinco anos”, com a determinação de que, na hipótese do concurso de crimes, seja “considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal”.



II. Questão em discussão



2. Saber se o indulto extrapola os limites constitucionais, em especial os arts. 1º, I e II; 2º; 4º, II; 5º, caput, LIV e §§ 2º e 3º; 6º, caput; e 144 da Constituição Federal e o art. 7º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



III. Razões de decidir



3. O indulto coletivo comporta, em excepcionalíssimas hipóteses, revisão judicial.



4. O juízo de conveniência e oportunidade do indulto é exclusivo do Presidente da República.



5. O indulto não se vincula à determinada política criminal ou jurisprudência sobre aplicação da legislação penal.



IV. Dispositivo e tese



6. Pedido improcedente.



7. Tese de julgamento: “É constitucional o indulto natalino do art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302, de 22/12/2022”.



_________



Dispositivos relevantes citados: arts. 5º, XLIII, e 84, XII, da Constituição Federal.



Jurisprudência relevante citada: ADI 2795 MC, Relator Maurício Corrêa, j. 08-05-2003; ADI 5874, Relator Luís Roberto Barroso, Relator p/Acórdão Alexandre de Moraes, j. 09-05-2019; ADPF 964, Relatora Rosa Weber, j. 10-05-2023.